Tribunal: TJBA
Processo: 0302967-73.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302967-73.2014.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: VERONICA NOVAIS DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA REITERADA DO ENTE EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÕES PESSOAIS. APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão da reiterada inércia do ente exequente em promover o andamento do processo. A demanda foi proposta para a cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, no valor originário de R$ 1.931,94 (um mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 70101. Contudo, a tentativa de citação da executada restou infrutífera, dando ensejo a longo período de paralisação processual, mesmo após sucessivas intimações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a paralisação do processo decorrente da reiterada inércia do Ente Público autoriza a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, ou se o magistrado estaria limitado ao procedimento da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O abandono da causa caracteriza-se pela omissão da parte autora em cumprir determinações judiciais destinadas ao impulso processual, após intimação pessoal; 4. No caso concreto, o Município foi reiteradamente intimado para promover o andamento da execução, inclusive para indicar endereço da executada e manifestar interesse no prosseguimento da demanda, permanecendo inerte; 5. A última intimação, com prazo de 30 dias e advertência expressa de extinção por ausência de interesse processual, também não foi atendida; 6. A conduta do Ente exequente revela negligência processual reiterada, configurando abandono da causa; 7. A Lei de Execução Fiscal admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não havendo impedimento para o reconhecimento do abandono processual quando a paralisação decorre da inércia do próprio exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiterada inércia da Fazenda Pública, após sucessivas intimações pessoais para promover o andamento da execução fiscal, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC; 2. O procedimento da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 não impede a extinção do processo por abandono quando a paralisação decorre da negligência do próprio exequente em cumprir determinações judiciais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts 1º e 40. Código de Processo Civil, arts. 183, 485, inciso III e § 6º, 1.007 § 1º. Jurisprudências relevantes citados: Apelação/Reexame Necessário 8004443-93.2021.8.05.0004, Rel (a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n. 0302967-73.2014.8.05.0022, em que figura como apelante o Município de Barreiras e como apelada, Verônica Novais de Brito. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Relator 05